Tribunal: STJ
Processo: 0403242-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044360 - AL(2025/0403242-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se pleiteava a
habeas corpus,
concessão de progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto.
2. O apenado cumpre pena de 15 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 217-A,
e 147,
ambos do Código Penal. O pedido de progressão foi indeferido pelas
caput,
caput,
instâncias ordinárias, que fundamentaram a decisão na conclusão do exame criminológico, o qual apontou a
ausência de mérito para concessão do benefício.
3. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que o apenado cumpriu integralmente a fração necessária para
progressão e possui comportamento carcerário exemplar, além de alegar que a submissão ao exame criminológico
foi determinada com base na gravidade genérica do delito e sua natureza hedionda, em desconformidade com a
Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. Requer a concessão da progressão ao regime semiaberto
ou, subsidiariamente, a reapreciação do pedido pelo Juízo da Execução, afastando o exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de regime prisional, com base na
ausência de preenchimento do requisito subjetivo aferido por exame criminológico, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame criminológico, embora não seja obrigatório, pode ser requisitado pelo magistrado para subsidiar a
análise do requisito subjetivo do apenado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. No caso concreto, o exame criminológico foi corretamente requisitado e revelou aspectos negativos relacionados
à personalidade e ao estado mental do apenado, indicando sua inaptidão para o retorno ao convívio social.
7. A decisão das instâncias ordinárias foi devidamente fundamentada, considerando o laudo psicológico
desfavorável e as circunstâncias concretas do caso, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito.
8. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CP, arts. 217-A e 147;
o, VI;
art. 654,
Lei no 8.072/90, art. 1
Lei no 7.210/1984, art. 112.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC
180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
879.269/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
164.884/RN,
Quinta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
659.003/SP,
julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3433a48f-8c40-4a1a-bf13-7dc4f59e4a47

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3433a48f-8c40-4a1a-bf13-7dc4f59e4a47

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044360 - AL (2025/0403242-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no
habeas corpus,
qual se pleiteava a concessão de progressão de regime prisional do fechado para o
semiaberto.
2. O apenado cumpre pena de 15 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A,
e 147,
ambos do Código
caput,
caput,
Penal. O pedido de progressão foi indeferido pelas instâncias ordinárias, que
fundamentaram a decisão na conclusão do exame criminológico, o qual apontou a ausência
de mérito para concessão do benefício.
3. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que o apenado cumpriu integralmente a
fração necessária para progressão e possui comportamento carcerário exemplar, além de
alegar que a submissão ao exame criminológico foi determinada com base na gravidade
genérica do delito e sua natureza hedionda, em desconformidade com a Súmula Vinculante
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

26 do STF e a Súmula 439 do STJ. Requer a concessão da progressão ao regime
semiaberto ou, subsidiariamente, a reapreciação do pedido pelo Juízo da Execução,
afastando o exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de regime
prisional, com base na ausência de preenchimento do requisito subjetivo aferido por exame
criminológico, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame criminológico, embora não seja obrigatório, pode ser requisitado pelo
magistrado para subsidiar a análise do requisito subjetivo do apenado, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
6. No caso concreto, o exame criminológico foi corretamente requisitado e revelou
aspectos negativos relacionados à personalidade e ao estado mental do apenado, indicando
sua inaptidão para o retorno ao convívio social.
7. A decisão das instâncias ordinárias foi devidamente fundamentada, considerando o laudo
psicológico desfavorável e as circunstâncias concretas do caso, não se baseando apenas na
gravidade abstrata do delito.
8. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do
requisito subjetivo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O exame criminológico, embora não obrigatório, pode ser requisitado pelo magistrado
2.
para subsidiar a análise do requisito subjetivo do apenado para progressão de regime.
A
decisão que indeferiu a progressão de regime prisional, fundamentada em exame
criminológico que aponta a ausência de mérito para concessão do benefício, não configura
3.
constrangimento ilegal.
A modificação das conclusões das instâncias ordinárias sobre o
não preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime é incompatível com os
limites da via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CP, arts. 217-A e 147;
o, VI;
art. 654,
Lei no 8.072/90, art. 1
Lei no 7.210/1984,
art. 112.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 879.269/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 18.03.2024; STJ, AgRg no RHC 164.884/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ GOMES DA SILVA em face
de decisão proferida, às fls. 88-92, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 8
(oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 217-A,
, e 147,
, ambos do Código Penal, e teve o
caput
caput
pedido de progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto indeferido.
Nas razões do agravo, às fls. 97-106, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que o apenado cumpriu integralmente a fração necessária para progressão e possui
comportamento carcerário exemplar, inexistindo nos autos algum fato oriundo do período
de execução que comprometa o mérito para avanço ao regime semiaberto.
Afirma que a submissão ao exame criminológico foi indevidamente
embasada na gravidade genérica do delito e na sua natureza hedionda, em desconformidade
com a Súmula Vinculante 26, STF, e com a Súmula n. 439, STJ, além de apontar a
insuficiência e contradição interna do laudo psicológico em face dos demais pareceres
favoráveis.
Sustenta que o laudo contou com pareceres favoráveis da assistente social e do
diretor da unidade prisional, e parecer psicológico desfavorável, cuja conclusão, segundo a
Defesa, limita-se a referências genéricas sobre traços de personalidade e propensão ao
desequilíbrio, sem base fática concreta ou correlação com a execução.
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de ser
reformada a decisão atacada, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto
ou, subsidiariamente, que se determine ao Juízo da Execução a reapreciação do pedido,
afastando o exame criminológico e considerando exclusivamente o período de
cumprimento da pena, com fixação da data-base em 23/10/2024.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise do pedido de progressão de regime.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do
recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC
535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o
10/06/2020,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao manter a
decisão que indeferiu a progressão de regime, fundamentou sua decisão não apenas na
gravidade abstrata dos crimes, mas em razão da conclusão do exame criminológico (fls. 14-
17):
No caso dos autos, depreende-se que o apenado foi
acertadamente submetido a exame criminológico, pois, além da imposição
normativa supracitada, a requisição encontra respaldo na Súmula
Vinculante no 26,
:
in verbis
[...]
Com efeito, há de se concluir que a requisição do exame não se
baseou unicamente na gravidade abstrata do delito pelo qual foi
condenado (art. 217-A c/c
ambos do Código Penal), mas sim na
art. 147,
gravidade concreta, por se tratar de crime hediondo, nos termos do
o,
art. 1
VI, da
com redação dada pela
Lei no 8.072/90,
Lei no 12.015/2009.
[...]
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

Ademais, repise-se que o respectivo laudo psicológico revelou-
se plenamente apto a consubstanciar a decisão que indeferiu a progressão
do regime fechado para o semiaberto, ora requerida pelo apenado.
Não se pode ignorar, outrossim, que a interdição do
estabelecimento responsável por abrigar os reeducandos no regime
semiaberto no Estado de Alagoas - Colônia Agro-Industrial São Leonardo
– e a inexistência das Casas de Albegardo para o cumprimento do regime
aberto impõem ao Juízo da Execução a adoção de medida politica
criminal alternativa, diante do cenário do sistema prisional alagoano, a
qual, em regra geral, consiste na prisão domiciliar do apenado.
Com efeito, ao compulsar detidamente o laudo de exame
criminológico de mov. 88.1, extrai-se que não foi recomendado pelos
profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do
referido exame o imediato retorno do apenado ao convívio social, motivo
pelo qual identifica-se ausência de mérito para a concessão do benefício
da progressão de regime prisional, senão vejamos:
(...) apresentou ter traços de personalidade com
predisposição a reagir fortemente às emoções, com propensão ao
desequilíbrio fisiológico e psicológico. Verificou-se durante a
avaliação e pesquisa no prontuário médico do reeducando, que o
mesmo tem transtorno mental, como também é usuário de álcool e
drogas, o que potencializa sua condição mental dificultando desta
forma, seu retorno ao convívio social. Considerando a situação
apresentada e todo histórico de sua vida pregressa, se faz necessário
que o mesmo tenha acompanhamento multidisciplinar, direcionado
aos cuidados da sua saúde mental na unidade prisional (...)" (p. 08).
Sem embargos, há de se concluir que a decisão agravada não
merece reparos, pois o exame criminológico foi acertadamente requisitado
e seu respectivo laudo revelou-se apto e válido para consubstanciar a
decisão que indeferiu a progressão de regime prisional. Destarte, as
circunstâncias do caso concreto foram evidenciadas pelo Juízo de origem,
que está mais próximos dos fatos, cujas razões de seu convencimento
foram fundamentadamente apresentadas.
Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os
seus termos.

Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no
indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias que entenderam não
estar preenchido o requisito subjetivo, baseado no resultado do exame criminológico que
apontou aspectos negativos destacando que o apenado apresentou ter traços de
personalidade com predisposição a reagir fortemente às emoções, com propensão ao
desiquilíbrio fisiológico e psicológico (fl. 31).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

"[...]
1. Com a nova redação dada ao
da
art. 112
Lei n. 7.210/1984
pela
suprimiu-se a realização de exame criminológico
Lei n. 10.792/2003,
como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais,
o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom
comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
2.
as instâncias ordinárias extraíram trechos
In casu,
desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento
O aresto
da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo.
citou, ainda, faltas graves, inclusive abandono do regime intermediário e
prática de novo delito quando beneficiado com livramento condicional.
Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias
ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica
revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos .
(AgRg no HC n. 879.269/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
21/3/2024.
) (grifei)

[...]
1. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao
regime semiaberto foi indeferido pela ausência de preenchimento do
requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, que o
laudo do exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão, até o
momento, do retorno do paciente ao convívio social.
2. O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de
baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão
de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado
sobre a adequação ou não de regime menos severo.
3. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada
na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
4. Ademais, modificar os fundamentos utilizados pelas
instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do
paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 164.884/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
7/6/2022,
10/6/2022.

Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

Vale ainda registrar que a modificação das decisões proferidas pelas instâncias
ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios
executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da
execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus.
Nesse sentido:
"o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento
reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas
corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não
preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios
da execução, como a progressão de regime e o livramento condicional,
uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-
probatório" (AgRg no HC n. 889.191/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
12/6/2024.

Devidamente fundamentado o acórdão impugnado, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 4cb2fadb-61a1-47e1-a358-8f6afd10f646

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.360 / AL
Número Registro: 2025/0403242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003199120218020036 05004438620258020000 3199120218020036 5004438620258020000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSÉ GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54472436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:01
Código de Controle do Documento: 0cca76f9-4840-460b-b81f-679892588821

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:01
Código de Controle do Documento: 0cca76f9-4840-460b-b81f-679892588821